Tribunal: TJES
Processo: 5003544-79.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003544-79.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003544-79.2024.8.08.0030

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido: SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA PELO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, RELATIVOS A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE ELE ALEGA NUNCA TER CONTRATADO. RESSALTA OS DESCONTOS IMPACTARAM SUA SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA, UMA VEZ QUE JÁ POSSUÍA OUTROS COMPROMISSOS FINANCEIROS. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS, ALÉM DE DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DO AUTOR, NO MONTANTE DE R$ 1.657,87. DEFERIU A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$796,00 DISPONIBILIZADO AO AUTOR.

A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO ALEGANDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA. EM PRELIMINAR, O BANCO SUSTENTA QUE O JUIZADO ESPECIAL SERIA INCOMPETENTE PARA JULGAR A CAUSA DEVIDO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, ARGUMENTANDO A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ENVOLVIDA. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE O AUTOR TINHA PLENO CONHECIMENTO DO CONTRATO E QUE, INCLUSIVE, REALIZOU SAQUES NO CARTÃO, O QUE COMPROVARIA A CIÊNCIA DO CONTRATO.

NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE AUTORA.

DA PRELIMINAR: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO. NESSE SENTIDO: "A parte ré aduz, preliminarmente, que se faz necessária a realização de perícia técnica para apurar a autenticidade ou não do contrato em questão. Todavia, em que pese a tese apontada pela parte ré, entendo que razão não lhe assiste. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não impugnou a assinatura constante nos autos em sede de réplica, de modo que a presente demanda se presta a discutir acerca do vício de consentimento em desfavor do autor. Nesse sentido, não se faz necessária a perícia técnica especializada para comprovar a autenticidade da assinatura não impugnada pela parte autora. Ante o exposto, repilo a preliminar aventada."

CONCLUSÃO: O RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI REGULAR, ARGUMENTANDO QUE O RECORRIDO REALIZOU SAQUES UTILIZANDO O CARTÃO, O QUE CONFIGURARIA A ANUÊNCIA AO CONTRATO. CONTUDO, AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONFORME EXIGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, INCISO VIII), O QUAL ASSEGURA AO CONSUMIDOR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE HÁ ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, COMO OCORRE NESTE CASO, EM QUE O RECORRIDO É IDOSO E RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR REDUZIDO.

A MERA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SAQUES NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DO CONTRATO, UMA VEZ QUE NÃO FOI DEMONSTRADO QUE O CONSUMIDOR ESTAVA PLENAMENTE CIENTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. ASSIM, ENTENDO QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR FORAM INDEVIDOS. NESSE SENTIDO, COADUNO COM A SENTENÇA PROLATADA:

"Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a parte autora nunca demonstrou interesse na contratação do referido Cartão de Crédito Consignado.
Isso porque, de todos os documentos acostados nos autos, nota-se que a parte autora não utilizou o cartão de crédito na função crédito.
Assim, como a instituição financeira não comprovou que o autor utilizou seus serviços, tal situação confirma a tese da parte autora de que não utilizou o cartão de crédito, nem mesmo contratou o serviço de empréstimo consignado, vez que não demonstrou interesse na continuidade dos descontos.
Tais fatores demonstram de forma clara e inconteste que a parte autora nunca possuiu o interesse legítimo de contratar o cartão de crédito (haja vista sua inutilização) tendo apenas a realização de transferência via TED (ID. 415140880).
No caso dos autos, a ré deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois realizou um contrato sem a anuência do autor para um determinado serviço que nem mesmo foi usufruído por este."

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)